Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731317-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONCA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONÇA, contra a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732717-88.2019.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 200698955): “Nada a prover quanto ao pedido de id. 200064922, visto que já decidido ao id. 196218461. Por cooperação, antes da realização de hasta pública, defiro a pesquisa por ativos financeiros (Sisbajud), de acordo com o valor da dívida apontado pelo credor (ID200309364 ). Aguarde-se resposta”. Em suma, a parte agravante pretende a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial, com o objetivo de recálculo de parte do débito que entende não devido. Destarte, requer “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (CPC, art. 1.019, I) para determinar que o d. Juízo de primeiro grau se abstenha de submeter o imóvel da Agravante à hasta pública (unidade 1004-A do Condomínio Agravado), tudo com o escopo de evitar dano grave e de difícil reparação”. Em uma primeira análise, verifica-se que parte dos cálculos já estão sendo debatidos no AGI no 0723802-77.2024.8.07.0000, em que este Relator não concedeu o pedido liminar. Ademais, em tese, os demais pontos já foram debatidos e estão preclusos, conforme alicerçado na r. decisão agravada. Nesse quadro, à luz do princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual preliminar de não conhecimento do seu recurso, a ser suscitada de ofício. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator